Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-49.2019.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-49.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADONNES JULYO DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 051.712.491-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADONNES JULYO DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 051.712.491-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIENNES IZABEL DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 067.252.251-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL –
APELO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – APELO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA LEI 11.340/2006 – PERTINÊNCIA – DELITO PERPETRADO CONTRA IRMÃ DO ACUSADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO ART. 129, § 9o DA MATRIZ PENAL – SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

A Lei 11.340/06 tem como objetivo assegurar a integridade física, psicológica e emocional da mulher, seja na ocorrência de fatos corriqueiros ou isolados
(STJ - AgRg no AREsp: 1486059/GO).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Adonnes Julyo e Oliveira Gouveia
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal registrada sob o n. 860-49.2019.811.0035, que condenou o segundo apelante pela prática do crime descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e obrigação de indenizar a vítima em R$ 1.000,00 (mil reais) [Id. 158684659].

Irresignado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição pela prática do crime acima mencionado em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a sua participação no ilícito. Subsidiariamente, requereu a exclusão da indenização fixada na sentença a título e reparação dos danos sofridos ou sua redução – Id. 158684673).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo apelante (Id. 159568655).

Por sua vez, o Ministério Público interpôs recurso pugnando pelo reconhecimento e incidência dos efeitos oriundos da aplicação da Lei 11.340/2006, tendo em vista o fato de o delito ter sido perpetrado no âmbito doméstico, contra a própria irmã do apelado, razão pela qual entende que deve incidir o § 9o do art. 129 do Código Penal (Id. 158684665).

A Defesa do apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo não provimento do recurso ministerial (Id. 171190936).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal perpetrado contra própria irmã – Irresignação Defensiva: Pretensão de absolvição tendo por fundamento a ausência de provas robustas capazes de amparar o édito condenatório – postulada exclusão da indenização de natureza civil ou diminuição do valor arbitrado – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Irresignação Ministerial: requerida aplicação dos efeitos da Lei Maria da Penha – viabilidade - A Lei 11.340/06 tem como objetivo assegurar a integridade física, psicológica e emocional da mulher, seja na ocorrência de fatos corriqueiros ou isolados – Pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial”

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No 15 de outubro de 2018, por volta das 21h25min, na Avenida Voluntários da Pátria, esquina com a Avenida Coronel Cajango, n° 289, Centro, em Alto Garças/MT, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, no âmbito doméstico, o denunciando
Adônnes Julyo de Oliveira Gouveia
ofendeu a integridade corporal de sua irmã
Adiennes Izabel de Oliveira Gouveia
, conforme Laudo de Lesão Corporal (fls. 17/20) e Boletim de Ocorrência (fls. 25/26).

Adiennes
e
Adônnes
são irmãos e ambos residem na companhia de sua genitora em uma casa próxima à Delegacia de Polícia Civil.

Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima pediu emprestado ao denunciando o celular de sua mãe, ocasião em que Adônnes lhe entregou e alertou que seria por poucos minutos. Entretanto, a vítima se deitou em seu quarto para usar o celular o não o devolveu, razão pela qual o denunciando foi até lá e ofendeu Adiennes, chamando-a de “biscate, drogada”, pedindo o aparelho de volta.

Diante disso, a vítima retrucou o denunciando, o qual se irritou e agrediu Adiennes com chutes e socos no rosto, ao mesmo tempo em que dizia a ela: “Vou te matar”. Não satisfeito, Adônnes amarrou a vítima com um fio de extensão e continuou a agredi-a com socos, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 17/20.

Ato contínuo, a genitora do denunciando correu até a Delegacia de Polícia Civil para pedir socorro, ocasião em que o investigador Ulisses ouviu gritos e se dirigiu até a residência para ajudar. Chegando ao local, ele ordenou ao denunciando que soltasse a vítima, acionou a equipe da Polícia Militar para dar apoio e, posteriormente, prendeu Adônnes em flagrante.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ADÔNNES JULYO DE OLIVEIRA GOUVEIA
como incurso na sanção do
art. 129, § 9° do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei n.o 11.340/06,
requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação”
(Id. 158680736).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nos arts. 129, § 9o, do Código Penal.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para afastar a incidência da Lei 11.340/2006 e condenar o acusado pelo delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto e ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesta sede recursal, tanto a Defesa quanto o Ministério Público, interpuseram recurso de apelação.

A Defesa do apelante, pleiteia, em suma, a absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito acima mencionado.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante; auto de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, bem como depoimentos colhidos em sede judicial e inquisitorial.

No que pertine à autoria, não obstante os argumentos tecidos pela Defesa, a análise percuciente das provas colhidas demonstram o acerto da condenação.

Conquanto, em sede judicial, a vítima tenha afirmado que o acusado não a agrediu, em sede extrajudicial a ofendida narrou com riqueza de detalhes a conduta delituosa praticada, afirmando que na ocasião dos fatos o acusado lhe agrediu com socos no rosto e chutes. Confira-se:

“[...]
QUE então a declarante pediu o celular para ADONNES, o qual emprestou e deu alguns minutos de prazo para a declarante devolver, todavia, pediu um novo prazo para ADONNES, instante em que ADONNES não quis, e começou a ofender a declarante com palavras de baixo calão, do tipo: “Biscate, drogada”, instante em que a declarante retrucou o irmão, o qual irritou-se mais. ainda, e partiu para cima da declarante, que estava deitada na cama em seu próprio quarto; QUE sua mãe tentou separar o entrevero físico, mas não conseguiu, e saiu da casa para r'.... pedir ajuda;
QUE a declarante afirma que ADONNES chutava-a e dava-lhe socos no rosto
; . QUE dizia “vou te matar, e continuava a xingar a declarante; QUE ADONNES levantou, de cima da declarante, a qual continuou a retrucar o irmão, instante em que este disse: “Ah, então você ainda tá brava é?!, peraí que vô ti amarrar”, e pegou uma extensão e tentou amarrar com os fios dessa extensão a declarante; QUE continuava a agredir fisicamente a declarante, com socos; QUE nesse momento o policial civil adentrou a residência
[...]”
(trecho extraído da sentença).

Corroborando com as palavras da vítima prestada em sede policial,

tem-se o depoimento do investigador de polícia
Ulisses Borges Ledesm
, o qual afirmou que no dia dos fatos foi acionado para tender a ocorrência de violência domestica, e ao chegar no local dos fatos constatou que a vítima foi agredida pelo acusado, enfatizando inclusive que a vítima estava amarrada com fio de extensão. Veja-se:

“[...] Fui até o local, e chegando lá o portão estava aberto e lá dentro se encontrava o seu Adonnes a irmã dele e uma outra moça, que era amiga da irmã dele. E a irmã dele se encontrava amarrada, ela tinha sofrido algumas agressões por parte do Adonnes. E ai eu pedi para ele parar com as agressões, porque na hora que eu cheguei, ele estava bastante alterado, eu até imaginei que ele estava alcoolizado, mas depois que chegou na Delegacia, eu pude perceber que ele estava em um momento de fúria mesmo, não estava alcoolizado e nem drogado. E a irmã dele também estava muito alterada. Lá no momento, eu consegui desamarrar ela, esperei mais um pouco, o reforço da polícia militar, porque não tinha como levar eles na viatura sozinhos. E, enquanto a polícia militar não chegava, o pai deles também chegou alcoolizado, dando um pouco de trabalho, querendo forçar a situação que não era para trazer o filho dele para a Delegacia, ai foi juntando bastante vizinhos na casa. Aí eu tirei eles para fora e pedi para eles ficarem no portão de costa de até a polícia militar chegar. E quando a polícia militar chegou, a gente conduziu eles para a Delegacia e fez procedimento normal. Ministério Público: Eu queria que o senhor confirmasse para mim, a questão da corda. O senhor disse que ela estava amarrada? Testemunha: Isso, ele passou uma corda em redor do corpo dela, acho que para imobilizar ela. Porque ela estava bem alterada, a gente até deduziu que ela tinha feito uso de alguma substância, droga ou álcool. Ministério Público: em que local ela estava amarrada com essa corda? Testemunha: Eu não consigo identificar se é uma sala ou é um quarto, mas é logo na entrada da residência. Ministério Público: Ela chegou a narrar como é que ocorreram essas lesões? Testemunha: Ela disse que o irmão dela estava querendo impossibilitar de sair para a rua, só que depois que chegou na Delegacia, que a gente foi ouvir ele e ela, e a amiga também. (...) Ministério Público: O senhor sabe se ele lesionou a vítima? Testemunha: Dra. ela passou por exame de corpo de delito, mas não lembro a localidade, se era na boca. Ministério Público: ela estava sangrando? Testemunha: Ela tinha sangue sim. Ministério Público: o senhor falou que ela estava com sangue, o senhor lembra o local? Testemunha: Dra. faz muito tempo, mas ela tinha sangue. Ela fez o exame de corpo de delito no dia, ele relata certinho as agressões.[...]”
(trecho extraído da sentença).

Por sua vez, o acusado em sede judicial ficou em silêncio, contudo, na sera inquisitorial relatou que após discussões agrediu a vítima.

“[...] Que é verdadeira a imputação que lhe é feita, ou seja, confirma que agrediu fisicamente sua irmã, ADIENNES, data e hora mencionada; QUE o interrogando esclarece que fez isso em virtude de sua irmã ter lhe pedido um celular e ao demorar, o interrogando pediu o celular de volta, pois tinha combinado uma questão de trabalho, esperava resolver antes das 21:40 horas, todavia, sua irmã não quis lhe devolver o celular; e começou a proferir palavras ofensivas do tipo: "Drogado, vagabundo, crentinho de meia tigela, ladrão”, momento que o interrogando , afirma ter surtado e partiu para a cima da irmã; ,com chutes; QUE chegou a parar com tais agressões, mas sua irmã continuou a lhe xingar com as mesmas palavras, chegando a jogar, alguns objetos em cima do interrogando, como colher, copo de vidro, ameaçou o interrogando, dizendo vou te furar e pegou uma faca, momento em que o interrogando para fazer cessar aquela confusão, tentou amarrar a irmã, com o fio de uma extensão, mas a irmã se debatia demais, então a parte da tomada da extensão acertou a área dos olhos da irmã e cortou [...]”
(trecho extraído da sentença).

Impende ressaltar que as sólidas declarações da ofendida [em sede extrajudicial], foram ratificadas pelo laudo de exame de corpo de delito, os quais constatam as lesões sofridas por ela.

Consoante se vê, a palavra da ofendida, aliada às demais provas produzidas nos autos, mostra-se coerente, uniforme e confiável, coadunando-se, plenamente, com as demais provas produzidas, trazendo à toda evidência, a configuração da lesão corporal.

Portanto, ficando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o acusado remanesceu condenado, não há falar-se, no caso em mesa para julgamento, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inexistindo dúvidas a amparar o emprego do preceito em comento.

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

Assim sendo, não há como acolher a tese absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença recorrida.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a exclusão da condenação do valor mínimo de indenização pelos danos sofridos pela vítima, fixado na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o tema, importante esclarecer que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou o entendimento segundo o qual, em decorrência do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nos casos envolvendo violência contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos – material e moral
–, desde que haja
pedido expresso e formal da acusação
ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (REsp n. 1.643.051/MS – Tema Repetitivo 983).

No entanto, em se tratando de
dano moral, frise-se,
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico”
, o dano é considerado como
in re ipsa
(presumido).

Nesse panorama, na hipótese em apreço, da detida análise da denúncia, verifico que
houve pedido expresso do Ministério Público
.

Ademais, impende consignar que para fixação do
quantum
devido a título de dano moral, deve ser levado em consideração parâmetros como a capacidade econômica do acusado, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, em atenção a tais parâmetros,
reduzo
o valor da indenização à vítima para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) diante da contexto fático-probatório e da situação socioeconômica das partes envolvidas, especialmente se levarmos em consideração a situação socioeconômica do apelante (mecânico – renda de R$ 700,00).

Do pleito ministerial

Por fim, o Ministério Público pugnou pela aplicação da Lei 11.340/2006 ao presente caso.

Com razão.

É cediço que para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha [Lei 11.340/2006], o legislador preconizou, no art. 5o, que o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. E, que a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais [irmãos], afinidade ou vontade expressa, e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por toda relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Nesse contexto, de acordo com os elementos constantes nos autos, a desavença protagonizada pelos irmãos teve como pano de fundo a inferioridade física da vítima em relação ao acusado, pois ele chegou de amarrá-la com um fio de extensão.

Ademais, saliento que a simples existência de lações naturais entre a vítima e o acusado [irmãos] enseja a incidência das disposições legais da Lei 11.340/2006.

Logo, como a relação entre vítima e acusado é pautada por lações naturais e por condições de vulnerabilidade [inferioridade física], cogita-se a condenação do acusado por lesão corporal leve com as implicações da Lei 11.340/2006, ilícito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese de violência de gênero, a teor do inciso I do artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, por se tratar de agressões e ameaças praticadas no âmbito da unidade doméstica, o que torna competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como demonstra, de forma latente, o interesse processual da vítima, com fulcro no artigo 14 do mesmo diploma legal. 2. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o legislador preconizou, no art. 5o, que o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ressaltou, também, que a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por toda relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida, independentemente de coabitação 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1486059 GO 2019/0116083-6, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 15.9.2020, Sexta Turma).

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar o acusado por lesão corporal leve no contexto da violência domestica [art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006] sem alteração do
quantum
da pena fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023